Tribunal: TJBA
Processo: 8032383-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032383-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI EMBARGADO/AGRAVADO: GERSON AMERICO MONTENEGRO Advogado(s):JOAO DE AZEREDO COUTINHO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA INTEGRAL DA LEI Nº 14.905/2024. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para manter o reconhecimento da idoneidade executiva do título e o afastamento da prescrição, adequar os consectários legais ao regime instituído pela Lei nº 14.905/2024 e afastar multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC. 2. A embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no capítulo do julgado referente aos consectários legais aplicáveis no período anterior à entrada em vigor plena da Lei nº 14.905/2024, requerendo esclarecimento quanto ao alcance da fundamentação adotada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício integrativo ao tratar do regime jurídico dos consectários legais aplicáveis ao período anterior à eficácia integral da Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à expressão “parâmetros anteriormente fixados no título/decisão”. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia. 5. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria ao consignar que, até a entrada em vigor plena da Lei nº 14.905/2024, prevaleceriam os parâmetros anteriormente fixados no título/decisão, vedada cumulação indevida de índices, e, após a eficácia integral do novo diploma legal, incidiriam IPCA e taxa legal do art. 406 do Código Civil, observada a metodologia normativa correspondente. 6. Não se verifica omissão quanto ao enfrentamento da matéria. Contudo, mostra-se pertinente aclarar a fundamentação para explicitar que a referência aos “parâmetros anteriormente fixados no título/decisão” não importou instituição de novo critério para o período antecedente, mas apenas preservação do regime jurídico então incidente nos autos, nos limites já observados, ressalvada a vedação de cumulação indevida. 7. O aclaramento promovido possui natureza exclusivamente integrativa, sem alteração da conclusão adotada no julgamento embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar obscuridade na fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento. Tese de julgamento: 1. A explicitação do alcance de fundamento adotado no acórdão, com o objetivo de afastar dúvida interpretativa quanto à extensão da ratio decidendi, configura providência integrativa compatível com os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O aclaramento da fundamentação, quando não altera a conclusão do julgado nem modifica seus efeitos práticos, autoriza o acolhimento dos embargos sem efeitos infringentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032383-06.2025.8.05.0000, em que é embargante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e embargado GERSON AMERICO MONTENEGRO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, sanando os vícios apontados, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.